Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0724947-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M . P DE OLIVEIRA CAMARGOS AGRAVADO: VD GONÇALVES BAR E RESTAURANTES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por M. P DE OLIVEIRA CAMARGOS em desfavor de VD GONÇALVES BAR E RESTAURANTES LTDA visando reformar a decisão ID 197783078 proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0733998-16.2018.8.07.0001 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 26 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator